Tribunal: TJSP
Processo: 2256297-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva (i) que o réu cesse imediatamente os descontos efetuados na folha de pagamento da autora relativos a cartão de crédito consignado (ii) que o

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva (i) que o réu cesse imediatamente os descontos efetuados na folha de pagamento da autora relativos a cartão de crédito consignado (ii) que o réu não inscreva o nome da autora no cadastro de inadimplentes em razão dos valores discutidos nestes autos – Acolhimento – Hipótese em que os documentos apresentados pela autora evidenciam a probabilidade do direito alegado, sendo certo que não se pode exigir que ela produza prova negativa acerca da contratação que nega ter ocorrido – O perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos incidem sobre o modesto salário da autora, verba que possui caráter alimentar – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256297-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante MARIA
GRAZIELA SOLEDADE VAZ, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256297-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32252
2
Agravo de Instrumento no 2256297-14.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Graziela Soledade Vaz (Justiça Gratuita)
Agravado: Banco BMG S/A
Juiz: Guilherme Salvatto Whitaker
Comarca: Limeira - 1a Vara Cível
Voto 32252
TUTELA
DE
URGÊNCIA

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
RESERVA DE
MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu
o pedido de tutela de urgência que objetiva (i) que
o
réu
cesse
imediatamente
os
descontos
efetuados na folha de pagamento da autora
relativos a cartão de crédito consignado (ii) que o
réu não inscreva o nome da autora no cadastro
de inadimplentes em razão dos valores discutidos
nestes autos Acolhimento Hipótese em que
os
documentos
apresentados
pela
autora
evidenciam a probabilidade do direito alegado,
sendo certo que não se pode exigir que ela
produza prova negativa acerca da contratação
que nega ter ocorrido
O perigo de dano é
evidente, uma vez que os descontos incidem
sobre o modesto salário da autora, verba que
possui caráter alimentar Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 104 dos autos originários que, na
ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e repetição
de indébito1, ajuizada por Maria Graziela Soledade Vaz em face de
Banco BMG S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A autora, ora agravante, requer a
reforma da decisão, sustentando que é servidora pública municipal
1 Valor da causa: R$ 26.426,86, em setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256297-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32252
3
de Limeira/SP (auxiliar de serviços gerais) e celebrou com o réu
contrato de empréstimo consignado. Posteriormente, notou a
cobrança de valores não autorizados em sua folha de pagamento, a
título de “reserva de margem para cartão de crédito” ou “descontos
de cartão de crédito RMC”.
Ocorre que a autora jamais solicitou
qualquer cartão de crédito, nem autorizou empréstimo sobre a
reserva de margem consignável (RMC) junto ao réu. Diante dos
fatos narrados, a agravante requer: (i) que o réu cesse
imediatamente os descontos efetuados em sua folha de pagamento
a título de “reserva de margem para cartão de crédito” ou “descontos
de cartão de crédito RMC”; (ii) que o réu não inscreva o nome da
autora no cadastro de inadimplentes em razão dos valores
discutidos nestes autos.
Recurso recebido e bem processado.
Foi dispensada a contraminuta.
É o relatório.
O artigo 300 do Código de Processo
Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na petição inicial, a autora sustenta
que não solicitou o cartão de crédito consignado do réu.
Os demonstrativos de pagamento da
autora revelam o desconto mensal a título de “BMG Card”, em
valores variáveis em abril de 2020, foi descontada a quantia de R$
38,42 (trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), o que
evidencia a probabilidade do direito da autora.
Além disso, não se pode exigir que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256297-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32252
4
autora produza prova negativa acerca da contratação que nega ter
ocorrido, e é patente o perigo de dano decorrente de tal situação,
bem como a urgência da medida, uma vez que o desconto
impugnado incide sobre o modesto salário da autora, que possui
natureza alimentar.
O
pedido
de
impedimento
de
inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes também
deve ser atendido porque não se pode exigir da autora a produção
de prova negativa para autorizar a medida, e impor-lhe o pagamento
de um débito que, ao menos em princípio, causa dúvidas sobre sua
origem, seria desarrazoado.
E o prejuízo decorrente da inscrição
do nome da autora no cadastro de inadimplentes enquanto se
discute judicialmente o débito é evidente, o que denota o receio de
dano irreparável e de difícil reparação.
Portanto, impõe-se a concessão da
tutela de urgência a fim de (i) determinar que o réu se abstenha de
efetuar descontos a título de “BMG Card” da folha de pagamento da
autora; (ii) determinar que o réu se abstenha de incluir o nome da
autora no cadastro de inadimplentes em razão do débito discutido
nestes autos, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por descumprimento, limitada ao valor da causa.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator